Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-27.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, notadamente as declarações das vítimas e de testemunhas de acusação, policiais militares, que detiveram o acusado ainda na posse dos bens subtraídos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Ademais, sabe-se que a palavra da vítima nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, que atinente ao deslinde dos fatos, a pena base foi aplicada, proporcionalmente, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa, dentro dos parâmetros legais. Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Na terceira fase de dosimetria, o magistrado, igualmente, majorou a pena em 1/3, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, que restaram comprovados nos autos, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora pelo uso de arma de fogo, sendo cediço na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, a prescindibilidade da apreensão e pericia da arma, se comprovada sua utilização por outros elementos de prova, como neste caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: CARLOS ANDERSON DE SOUZA E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003603-27.2017.8.14.0097

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, notadamente as declarações das vítimas e de testemunhas de acusação, policiais militares, que detiveram o acusado ainda na posse dos bens subtraídos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Ademais, sabe-se que a palavra da vítima nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, que atinente ao deslinde dos fatos, a pena base foi aplicada, proporcionalmente,
em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa
, dentro dos parâmetros legais. Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Na terceira fase de dosimetria, o magistrado, igualmente, majorou a pena em 1/3, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, que restaram comprovados nos autos, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora pelo uso de arma de fogo, sendo cediço na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, a prescindibilidade da apreensão e pericia da arma, se comprovada sua utilização por outros elementos de prova, como neste caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTE: CARLOS ANDERSON DE SOUZA E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003603-27.2017.8.14.0097
R e l a t ó r i o

CARLOS ANDERSON DE SOUZA E SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II e art. 307, ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do CPB.

Relata a denuncia que no dia 28.05.2017, após a vítima chegar em sua residência na companhia de sua esposa e uma filha pequena, foram abordados pelo acusado, na companhia de um menor, que mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu do local um notebook, um aparelho celular (Iphone), um Ipad e uma motocicleta.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Carlos Anderson de Souza e Silva a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e crime de falsa identidade (art. 307 do CPB) e não falsidade ideológica como consta na denuncia, ambos na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, além da condenação pela corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base do crime de roubo qualificado.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória, os elementos de prova, produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes em apontar a autoria delitiva da acusada.

As vítimas em juízo evidenciam a autoria delitiva do acusado. Disseram que o crime ocorreu em um domingo e estava chovendo, que a esposa abriu o portão da casa para entrada do veículo, e logo após foi abordada pelo acusado que mediante uso de arma de fogo, entraram na residência e levaram diversos pertences, e como havia filmagem as proximidades a policia conseguiu visualizar a direção que os meliantes empreenderam fuga, sendo que o acusado foi detido e com o mesmo os pertences roubados.

As testemunhas de acusação, policiais militares, afirmaram que após diligencias, o acusado foi encontrado e na posse dos bens das vítimas.

Assim, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em insuficiência probatória, uma vez que a palavra da vítima nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena base ao crime de roubo qualificado, assim como a Procuradoria de Justiça, considerando que foi fixado o mínimo legal para os crimes de corrupção de menores (1 ano de reclusão) e falsidade ideológica (3 meses de detenção), os quais, já menciono que não estão prescritos.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade e circunstancias, que atinente ao deslinde dos fatos, a pena base foi aplicada, proporcionalmente, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa, dentro dos parâmetros legais. Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena.

Na terceira fase de dosimetria, o magistrado, igualmente, majorou a pena, devidamente, em 1/3, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, que restaram comprovados nos autos, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora pelo uso de arma de fogo, sendo cediço na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, a prescindibilidade da apreensão e pericia da arma, se comprovada sua utilização por outros elementos de prova, como neste caso.

Nenhum dos delitos estão prescritos. Recebimento da denuncia em 22.06.2017, sentença 24.01.2018 até o presente momento, não ultrapassou o prazo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial de 2º grau na parte que se manifesta pela redução da pena base no crime de roubo,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA